Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-98.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600233-98.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600233-98.2020.6.16.0128
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600233-98.2020.6.16.0128,
que deixou de receber a proemial, anotando a incompetência absoluta da justiça Eleitoral, matéria a
ser conhecida de ofício (conforme art. 64, § 1ºdo Código de Processo Civil), conduzindo à extinção
do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil). (Representação
Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação o Trabalho Continua (PSDB -PSD) em face de
Brenda Luana e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com fulcro na Lei nº 9.504/1997, art. 57-
A, alegando, em síntese, que a representada está utilizando a rede social Facebook com o objetivo
claro de promover conteúdos inverídicos a respeito do candidato majoritário da coligação
representante. Aduz que o objetivo, claramente, é atacar e macular a honra e a moral do candidato,
em evidente propaganda eleitoral negativa, com veiculação de informação sabidamente inverídica,
puramente visando a criação de conteúdo negativo, desabonador. Conteúdo do post: "Operação
Gaeco em Brasilândia do Sul - PR De Abatia. Assai, Brasilândia do Sul, Alto Piquiri. Gaeco cumpre
11 mandados de busca em desdobramentos da Operação Networking, que investiga fraude a
licitações de diversas prefeituras paranaenses - Não assuste se a prefeitura estiver fechada Agora
a correria é para esconder"; nome da recorrida: Brenda Luana Aparecida de Oliveira). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
BRENDA LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
ANDERSON ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20077
466
19/11/2020 19:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.263

RECURSO ELEITORAL 0600233-98.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 45-PSDB
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/RS0078546A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
RECORRIDO: BRENDA LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA
- OAB/PR36669
ADVOGADO: ANDERSON ALVES DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL
NA POSTAGEM IMPUGNADA. COMPETÊNCIA CONFIGURADA. AFERIÇÃO DA
EXISTÊNCIA DO CONTEÚDO ELEITORAL QUE DEMANDA EXAME DE MÉRITO.
JULGAMENTO IMEDIATO DA REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013 DO CPC.
Num. 20077466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

CONTEÚDO SEM CONOTAÇÃO ELEITORAL. MANIFESTO INDIFERENTE ELEITORAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atribuído ao fato conteúdo eleitoral, é da Justiça Eleitoral a competência para aferir a
procedência dessa afirmação. Incompetência afastada. Possibilidade, contudo, de imediata
solução de fundo da controvérsia, por força do art. 1013, § 3º, I, CPC.
2. Não se verifica qualquer característica referente ao conteúdo impugnado que possa
configurá-lo como eleitoral, pois não há menção às eleições, candidaturas, slogans, número
de urna, símbolos ou cores partidárias, tampouco pedido explícito ou implícito de votos, bem
como ofensas pessoais a postulantes ao pleito, consubstanciando-se flagrante indiferente
eleitoral.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 128ª Zona Eleitoral – Alto Piquiri (ID 12947216), nos autos de
Representação Eleitoral ajuizada na origem em face de BRENDA LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA e de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Na inicial, questionou-se a prática de propaganda
eleitoral negativa, consistente na veiculação de ofensas pessoais ao candidato a prefeito pela ora recorrente,
por intermédio de postagens na rede social
.
Facebook
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral deixou de “receber a proemial, anotando a incompetência
absoluta da Justiça Eleitoral, matéria a ser conhecida de ofício (conforme art. 64, § 1ºdo Código de Processo
Civil), conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV do Código de Processo
”. (ID 12947216)
Civil)
Adveio o presente recurso e a recorrente alega, em suma, que:
a competência da Justiça
a)
Eleitoral é definida em virtude da matéria, tendo por atribuição apreciar processos cuja causa de pedir esteja
relacionada ao pleito eleitoral ou que tenham vinculação com os candidatos, partidos políticos e coligações;
a fotografia do perfil da recorrida na sua página apresenta imagem do oponente do candidato da
b)
recorrente;
o único intuito da Recorrida ao publicar que a Prefeitura estaria envolvida com crime objeto de
c)
investigação do GAECO seria macular a imagem do candidato da coligação que considera opositora. Sendo
assim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para o regular julgamento.
(ID 12947616)
Num. 20077466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

Em suas contrarrazões, a recorrida Brenda Luana sustenta, em síntese, que:
notícia
a)
apontada como suposta “fake News”, não traz qualquer referência a qualquer candidatura concorrente na
eleição municipal 2020;
de fato, é simpatizante da candidatura concorrente, sendo que o candidato a
b)
prefeito que escolheu apoiar, faz parte da atual Administração do Município, já que se trata do atual
Vice-prefeito da cidade de Brasilândia do Sul/PR;
a “Operação Networking”, amplamente noticiada,
c)
envolveu o Município de Brasilândia do Sul, tendo sido divulgada no próprio site do Ministério Público do
Estado do Paraná, acessível mediante apresentado;
não mencionou em sua postagem, ainda que de
d)
modo indireto, o atual pleito eleitoral, tampouco faz qualquer atribuição de responsabilidade a quem quer que
seja, nem insinuou ou atribuiu o fato a qualquer candidato da coligação recorrente. Ao final, pugna pelo
desprovimento do recurso. (ID 12948116)
Também em contrarrazões, o
sustenta, resumidamente, que:
se compromete a
Facebook
a)
manter a indisponibilização ou reativar os conteúdos específicos que eventualmente sejam considerados
lícitos por este E. Tribunal, mediante decisão judicial, com o fornecimento da URL específica desses
conteúdos, na forma da lei;
afora dos casos de violação às Políticas da Plataforma, não se pode exigir do
b)
provedor de aplicação de internet – como o é o Operador dos serviços
e
– obrigação de
Facebook
Instagram
remover conteúdos sem ordem judicial;
o §4º do art. 38 da Res. TSE nº 23.610/2019 prevê claramente
c)
que a restrição a conteúdo deve ser mínima, sendo mesmo imprescindível que o objeto impugnado seja
devidamente especificado por meio de sua URL. Por fim, requer o recebimento das suas contrarrazões e
salienta que permanece à disposição da Justiça Eleitoral. (ID 12948316)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e parcial provimento do
recurso, somente para que seja reconhecida a competência desta Justiça especializada para o julgamento
da causa. (ID 19137966)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
De início, não há incompetência da Justiça Eleitoral para o exame da causa. É
que atribuída à postagem conteúdo eleitoral, cabe à Justiça especializada avaliar a
procedência dessa assertiva. E, para tanto, é imprescindível adentrar no mérito da lide, já que
há necessidade de avaliar a qualificação jurídica do fato. Ademais, é inegável que, por ter sido
veiculada durante a campanha eleitoral a por ter havido menção genérica à gestão do
município de Brasilândia do Sul, reforçam a competência da Justiça Eleitoral, na medida em
que alega a recorrente se tratar de propaganda eleitoral negativa direcionada ao seu candidato
majoritário. Nesse ponto, portanto, o recurso comporta provimento, pois é de se reconhecer a
nulidade da sentença.
E, estando a causa madura para julgamento, passa-se imediatamente ao
julgamento do mérito, amparado pelo contido no art. 1013, § 3º, I, CPC.
Pretende a coligação recorrente a determinação de retirada de conteúdo da rede
social
na internet, com aplicação de multa, sob o fundamento de que, ao imputar fato
Facebook
Num. 20077466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

ofensivo ao seu candidato majoritário, a recorrida teria o intuito de divulgar propaganda eleitoral
negativa, ainda mais porque ostentava sua imagem de perfil com fotografia do candidato
opositor, havendo clara intenção eleitoral no conjunto dos fatos.
A postagem impugnada é a seguinte:

Dela, destaca-se este conteúdo:

“Não assuste se a prefeitura estive fechada. Agora a correria é para
”
esconder.

A recorrente não tem razão.
Isso, porque não se verifica qualquer característica do conteúdo impugnado apto
a configurá-lo como eleitoral, pois não há menção às eleições, a qualquer candidatura, a
slogan, número de urna, símbolos ou cores partidárias, e tampouco pedido explícito ou
Num. 20077466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

implícito de votos, ofensas pessoais a candidatos, partidos ou coligações. Houve, quando
muito, mera crítica à atual gestão municipal. Em suma, se está diante de flagrante indiferente
.
eleitoral
Nem mesmo a frase em que foi citada a prefeitura permite qualquer ligação com o
pleito, ainda mais porque o candidato opositor é o atual vice-prefeito, de modo que poderia
também ser atingido pela suposta propaganda negativa.
Acerca dessa ausência de conteúdo eleitoral, embora não tenha julgado o mérito,
o Juízo
bem sintetizou o caso:
a quo
[...] não obstante, que a mensagem ou o texto da notícia, não faz qualquer veiculação quanto
à coligação autora, seus candidatos ou partidos integrantes. Note-se, não haver sequer
indicativo referente ao pleito eleitoral que se avizinha.
Aliás, releva considerar que a notícia (efetivamente veiculada em sitio eletrônico de órgão
público), sequer faz referência a qualquer candidato, ou mesmo condutas que lhes possam
ser desfavoráveis.
Mencione-se, outrossim, que o teor da mensagem, não pode sequer ser considerada atrelada
às pessoas dos candidatos integrantes da coligação, que não ocupam cargos públicos
naquele ente federativo. (ID 12947216)

No mesmo sentido, destaca-se o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Ocorre que, dá análise da matéria publicada, não é possível vislumbrar qualquer conotação
política, na medida em que o conteúdo se ateve à investigação realizada pelo Gaeco na
“Operação Networking” envolvendo o Município de Brasilândia do Sul.
De fato, não há elementos pelos quais se possa afirmar que a publicação foi realizada com
intuito eleitoreiro, uma vez que não há menção a nomes, candidatos, as vindouras eleições,
ou qualquer propaganda política subliminar em favor de determinando concorrente no pleito.
Não se constata, portanto, a existência de elementos hábeis a justificar a exclusão da
postagem questionada, haja vista que a intervenção desta justiça especializada em deve ser
excepcional, limitada às hipóteses em que sejam verificadas eventuais violações à legislação
eleitoral ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. (ID 19137966)
Ademais, é de se destacar que aludido conteúdo não se trata de fato sabidamente
inverídico, na medida em que aludida operação do GAECO efetivamente ocorreu e foi
amplamente divulgada na imprensa.
Ressalte-se ainda que, nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38
da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve-se assegurar a liberdade de expressão e impedir-se a
censura, tendo em vista que “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados
.
na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Num. 20077466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos como o dos autos, deve ser
minimalista, porque “
” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a
é livre a manifestação do pensamento
liberdade de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e
requisito de funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição
preferencial (
) dentro do conjunto constitucional das liberdades, tendo-se
preferred position
assim sido reconhecido pelo TSE no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793,
Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67).
Por último, ainda que houvesse ocorrida a infração apontada pela recorrente, não
seria cabível multa,
do art. 57-D da Lei nº 9.504/97:
ex vi

Art. 57-D. [...]
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

Conforme se extrai da norma, a aplicação da multa prevista no § 2º somente seria
possível quando se tratar de perfil anônimo. Consultando-se os autos, pode-se ver que esse
não é o caso, tanto que a recorrida veio aos autos apresentar suas contrarrazões ao recurso
interposto.
Por fim, sendo o conteúdo impugnado um indiferente eleitoral, a solução possível
é a improcedência do pedido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
tão somente para afastar a extinção do processo por incompetência absoluta, e, no mérito,
julgar improcedente o pedido, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600233-98.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD /
45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
Num. 20077466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492

EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI - SP0346704,
SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP0310634,
PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP0317372, RODRIGO
MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO - SP0207391,
JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS - SP287688, RAMON
ALBERTO DOS SANTOS - SP346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI - SP290459, DANIELLE
DE MARCO - SP311005, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO
COSTA SPINOLA - SP0296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - RS0078546A - RECORRIDA:
BRENDA LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: ANDERSON
ALVES DOS SANTOS - PR36669
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20077466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916022151500000019447492
Número do documento: 20111916022151500000019447492